Tribunal: TJES
Processo: 5002948-71.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002948-71.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA e outros
RECORRIDO: VALDENY MARIA GONCALVES PINTO e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR. FURTO. NARRA A PARTE AUTORA QUE ADQUIRIU UM CELULAR COM A 1º REQUERIDA PAGANDO O VALOR QUE R$1.099,00 COM SEGURO CONTRA ROUBO FORNECIDO PELA 2º REQUERIDA. ADUZ QUE O APARELHO SERIA PARA O 2º REQUERENTE, TENDO ESSE SIDO ROUBADO. ALEGA QUE ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA, PARA ACIONAR O SEGURO E OBTER UM NOVO APARELHO, PORÉM TEVE SEU PEDIDO NEGADO. EM CONTESTAÇÃO A PRIMEIRA REQUERIDA ALEGA QUE O OCORRIDO ESTÁ EXCLUÍDO DA COBERTURA DO SEGURO POR SE TRATAR DE FURTO SIMPLES DO PRODUTO, CONFORME NARRADO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA APRESENTADO PELA PRÓPRIA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, PARA CONDENAR AS REQUERIDAS HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA E AXA SEGUROS S/A, DE FORMA SOLIDÁRIA A RESSARCIR AO AUTOR BRENDO O VALOR DE R$1.099,00 REFERENTE AO APARELHO DE TELEFONIA CELULAR, E INDENIZAR O AUTOR PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS, FIXADOS EM R$10.000,000. RECURSO DA HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA I) JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL; II) O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS; III) A REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA AXA SEGUROS S.A PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, A FIM DE QUE SEJA, I) JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA; II) EM CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, A OBSERVÂNCIA DA FRANQUIA OBRIGATÓRIA A SER PAGA PELA PARTE AUTORA; III) O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, OU SUBSIDIARIAMENTE A SUA REDUÇÃO.
RECURSO DA HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AXA SEGUROS S.A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. INCONTROVERSO NOS AUTOS A NEGATIVA DA COBERTURA DO SEGURO DO APARELHO CELULAR EM QUESTÃO, DEVIDO A CASO DE FURTO NÃO HAVER COBERTURA CONTRATUAL, ESTANDO, INCLUSIVE, EXCLUÍDO DE FORMA EXPRESSA COMO “RISCO EXCLUÍDO”. OCORRE NO CASO EM ANÁLISE, SERIA NECESSÁRIO QUE AS REQUERIDAS COMPROVASSEM QUE, NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO, FOI CORRETA A EXPLICAÇÃO AO CONSUMIDOR, DAS DIFERENÇAS ENTRE ROUBO, FURTO QUALIFICADO E FURTO SIMPLES, PARA QUE, ASSIM, CIENTE DE TAIS DEFINIÇÕES, REALIZE A CONTRATAÇÃO DE FORMA CONSCIENTE. DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES CLARAS E ADEQUADAS AO CONSUMIDOR. DESSA FORMA, NÃO DEVE PROSPERAR A ALEGAÇÃO, QUE DESCABE O PAGAMENTO DO SEGURO ANTE A OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES, PELO FATO DA APÓLICE PREVER APENAS A COBERTURA DE FURTO QUALIFICADO. DESSA FORMA, A SEGURADORA DEVE PAGAR A COBERTURA CONTRATADA, DESCONTADO O VALOR DA FRANQUIA, CONFORME PREVISTO NO ITEM "A" DA SENTENÇA. DANO MORAL QUE DEVE SER FIXADO EM VALOR ADEQUADO AO CASO, SENDO REDUZIDO O ARBITRAMENTO PARA O IMPORTE DE R$4.000,00.
ISSO POSTO, CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA REFORMAR A SENTENÇA REDUZINDO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA
O IMPORTE DE R$4.000,00, MANTENDO-SE A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.